Tribunal: TJES
Processo: 5002755-11.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002755-11.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ARTHUR RIGO TABELINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
ILEGALIDADE -

CORTE DE FORNECIMENTO -
DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A concessionária de serviço público
de energia elétrica
deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo
de energia elétrica
a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e
do
contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral,
mormente quando não corroborada a prova em Juízo
.

2
.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária declaratória de inexistência de débito” ajuizada por ARTHUR RIGO TABELINI, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em que o primeiro pretende seja declarada judicialmente a inexistência de débitos decorrentes de consumo de energia elétrica, restabelecido o fornecimento de energia elétrica suspenso, bem como condenada a concessionária ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Pela sentença id 10586167, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito contestado de R$11.698,03 (onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e três centavos) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs o recurso de apelação (id 10586169), aduzindo, em síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a presença de irregularidades no medidor de energia do Apelado e a inexistência de falha na prestação do serviço, além da ausência de violação aos direitos da personalidade do Apelado. Pugnou, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral.

O Apelado apresentou contrarrazões nos autos (id 10586172), por meio das quais pugna, em síntese, pela manutenção da sentença objurgada.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002755-11.2022.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: ARTHUR RIGO TABELINI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação ordinária declaratória de inexistência de débito” ajuizada por ARTHUR RIGO TABELINI, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em que o primeiro pretende seja declarada judicialmente a inexistência de débitos decorrentes de consumo de energia elétrica, restabelecido o fornecimento de energia elétrica suspenso, bem como condenada a concessionária ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Pela sentença id 10586167, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito contestado de R$11.698,03 (onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e três centavos) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs o recurso de apelação (id 10586169), aduzindo, em síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a presença de irregularidades no medidor de energia do Apelado e a inexistência de falha na prestação do serviço, além da ausência de violação aos direitos da personalidade do Apelado. Pugnou, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

No caso vertente, observa-se que a cobrança levada a efeito pela concessionária de energia elétrica, decorreu de débito pretérito derivado de suposta irregularidade no medidor de energia, detectada unilateralmente pela EDP durante uma verificação periódica.

A partir da documentação acostada aos autos, observa-se que a Apelada aponta encontrar-se em aberto débito pretérito no valor de R$11.698,03 (onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e três centavos).

Segundo a Apelante, o referido valor tem origem em suposta irregularidade detectada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Apelado durante verificação de rotina, realizada em 20.10.2021, lavrando-se, por conseguinte, o TOI n.º 9172619.

Entretanto, entendo revelar-se acertada a conclusão da sentença ao reconhecer a inexistência do referido débito, ante a nulidade do procedimento administrativo de apuração do débito levado a efeito pela concessionária de energia elétrica.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelada repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento da vistoria pelo Apelado, que estava ausente, como restou consignado no termo de ocorrência (id 9172619).

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recurso da EDP parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000886-30.2021.8.08.0049, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.08.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o valor cobrado não é devido e, também, que merece ser reparada por dano moral. Preliminar rejeitada. 2. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 4. Ausentes nos autos quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida não fera dever de indenizar. 5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001196-16.2019.8.08.0042, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 12.09.2022)

Ademais, depreende-se do teor do “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” a informação de que “o Cliente deverá comparecer a uma loja de atendimento ou interpor recurso no prazo de 30 dias (ART. 137 – Paragrafo 3º da Resolução 414 da ANEEL). Entretanto, além de estar em branco o campo destinado à assinatura do cliente, não há qualquer comprovação de que o Apelado tenha sido formalmente notificado do resultado da referida avaliação técnica para que pudesse exercer o mencionado direito de interpor recurso administrativo da conclusão.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
a
inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditóri
o
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170012076, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

Penso, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexigibilidade do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção” impugnado, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

No que tange à indenização rejeitada na sentença vergastada, entendo que o dano moral decorrente da privação quanto ao serviço essencial de fornecimento de energia elétrica exsurge
in re ipsa
, cujo restabelecimento se deu apenas por força de decisão liminar proferida nos autos (id 10586137), motivo pelo qual, na hipótese vertente, não tenho dúvida quanto à existência do dever de indenizar.

E compulsando os autos não encontro razões para modificar o valor arbitrado pelo Juízo
a

quo.

Consoante cediço, na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Considerando tais parâmetros, entendo por bem manter o valor da indenização fixado na sentença em R$ 6.000,00 (cinco mil reais), montante este que não se distancia da jurisprudência desta Egrégia Corte, como se infere dos seguintes arestos jurisprudenciais:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALORES DAS FATURAS INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA MENSAL. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.

3. A suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, por si só, autoriza a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa.

4. O valor fixado pelo julgador singular, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Tribunal para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0014454-17.2019.8.08.0035; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TOI APURADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação declaratória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica.

2. Contestação de débito que foi apurado unilateralmente pela concessionária, que teria constatado irregularidade no medidor de energia elétrica.

3. Nos termos do entendimento do TJES, a “Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. (...). A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório” (e. TJES, n.º 023170012076). Precedentes.

4. A indevida negativação do nome no consumidor nos órgãos restritivos de crédito é suficiente para caracterização do dano moral. Precedente. 5. Valor arbitrado pelo Juiz (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) razoável e proporcional, inclusive em harmonia com casos semelhantes.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000154-79.2022.8.08.0060; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.09.2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Apelado de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.